Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DECISÃO A petição de ID Num. 60426983, intitulada de Embargos de Declaração, traduz, em verdade, pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O pleito está fundamentado em relatório médico datado do dia 18/06/2024 que relata as condições de saúde e internação do Agravante na UPA. No entanto, referido documento não descreve a classificação de risco do paciente, não operando modificação nas condições fáticas já analisadas quando do recebimento do Agravo de Instrumento. Sendo assim, mantenho a decisão de ID 60422095 - Pág. 4. Prossiga-se no cumprimento das demais determinações contidas naquela decisão. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito